Tribunal: STF
Processo: HC 123791
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-09-30
Data de publicação: 2014-09-30

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO DENEGATÓRIA DE LIMINAR. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691/STF. ROUBO MAJORADO A AGÊNCIA BANCÁRIA. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA E DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não se admite a impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). A aplicação do enunciado sumular só é atenuada nos casos de evidente ilegalidade ou abuso de poder, de decisões de Tribunal Superior manifestamente contrárias à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e de decisões teratológicas. 2. No caso, a prisão preventiva do recorrente foi determinada, assim como autoriza a jurisprudência do Tribunal, com base na gravidade concreta dos fatos implicados na ação penal, aferida a partir de dados objetivos da causa, não sendo possível o acolhimento do pedido de supressão de instância. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.